Tribunal: STF
Processo: RE 1551116
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto Mateus Nunes de Miranda contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 120):



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. CONTRABANDO. ART. 334-A DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. 1. Os atos de apreensão e lacração de volumes, seguidos da deslacração, contagem e lavratura do auto de infração, inserem-se no exercício regular do poder de polícia e das atribuições conferidas pelo art. 6º da Lei nº 10.593/2002 à Receita Federal do Brasil. 2. A importação clandestina de cigarros eletrônicos, acessórios e refis configura o crime de contrabando. 3. Nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal (eDoc. 127).



    Sustenta, em síntese, a nulidade absoluta da prova ante a ilicitude na sua produção.



    Ressalta, ainda, que “a decisão proferida, o TRF não acatou o Tema 1.041, principalmente limitando o seu alcance conforme fundamentação, bem como negando vigência na Lei nº 6.538/1978 arts. 7º e 9º.”



    É o relatório, decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação(eDoc.. 120):



    “Como bem destacado na sentença supracitada, não há incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.116.949/PR, segundo a qual: "Sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, é ilícita a prova obtida mediante abertura de carta, telegrama, pacote ou meio análogo" (Tema 1.041). 



    Com efeito, o caso submetido ao regime de repercussão geral tratava da abertura de um pacote realizada por um servidor dos Correios, responsável pela triagem dos objetos postados. No caso sub examine, por outro lado, os atos de apreensão e lacração dos volumes, seguidos da deslacração, contagem e lavratura do auto de infração, foram praticados pela Receita Federal do Brasil no exercício regular do poder de polícia e das atribuições conferidas pelo art. 6º da Lei nº 10.593/2002. 



    Ressalta-se que, conquanto a Magna Carta assegure a inviolabilidade do sigilo de correspondência (art. 5º, inciso XII, CF), é assente, na doutrina e na jurisprudência, que nenhum dos direitos fundamentais tem contornos absolutos e, em certas circunstâncias, podem ser relativizados para atender a interesses de ordem pública, social e da própria justiça. Assim, quando se contrapõem de um lado o interesse público e de outro o interesse privado, impõe-se a necessidade da flexibilização de um desses interesses, com base no princípio da proporcionalidade.



    Não é por outro motivo que foi recepcionado o art. 10 da já citada Lei nº 6.538/78, o qual assevera: 



    Art. 10 - Não constitui violação de sigilo da correspondência postal a abertura de carta: (...) 



    II - que apresente indícios de conter objeto sujeito a pagamento de tributos; 



    Cumpre anotar, no mesmo sentido, o que refere o Código Tributário Nacional: Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.



    (...)



    Convém registrar que a abertura dos pacotes não revelou a existência de qualquer mensagem de cunho privado, que, se veiculada em uma carta, gozaria da garantia de inviolabilidade. 



    Por todo o exposto, e principalmente porque há previsão legal para atuação da Receita Federal em casos como o dos autos, não há falar em violação de sigilo de correspondência e, consequentemente, em prova ilícita.”



    Com efeito, é imperioso concluir que o Juízo a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, apontou que “a mercadoria apreendida não se tratava de correspondência, mas tecnicamente de encomenda, que não expressa mensagens ou pensamentos protegidos constitucionalmente pela privacidade e pela intimidade.” Para tanto, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Logo, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos que justificou a excepcionalidade da medida, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente